Tribunal: STF
Processo: HC 230647
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O acórdão proferido pelo Tribunal de origem concluiu pela legalidade da persecução penal, bem como que a denúncia preenche os requisitos, não incorrendo em inépcia, assim como salientou a excepcionalidade de trancamento de ações penais, ao fundamento da presença de pressupostos de existência e validade do processo. 



    III - Restou claro que a denúncia preenche seus requisitos e que, no tocante às provas e ao fato de o recorrente estar ou não estar embriagado, assim como eventuais discordâncias de provas, são questões a serem resolvidas no curso da ação penal, ao longo da instrução criminal, onde será possível o exercício da ampla defesa e contraditório. 



    IV - A Defesa limitou-se a repisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e V, do Código Penal e no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.



3. A parte impetrante aponta “grave falha por parte do órgão acusatório”, uma vez que, “embora tenha descrito na denúncia que o Paciente perdeu o controle do veículo e causou o acidente ‘em razão da altíssima velocidade empregada e muito provavelmente da influência do álcool que consumira durante a noite anterior e a madrugada’ [...], não há um elemento sequer capaz de sustentar a presunção de embriaguez da Acusação”. Assim, requer “seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, para trancar a ação penal nº 1500076-48.2022.8.26.0302 em razão da manifesta inépcia da denúncia”. 



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



7. Também pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)” (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



8. No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o encerramento prematuro da persecução penal. Até porque “[n]ão é inepta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do Paciente.” (HC 105.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] verificou-se que a denúncia constante das fls. 20-24, transcrita no acórdão recorrido, preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, pois descreve de forma pormenorizada a conduta do recorrente, com todas as suas circunstâncias, a devida qualificação deste, tipificando o delito, apontando detalhes das atitudes que o tipificam, bem como indicando provas indiciárias suficientes à instauração da persecução penal, além de conter "o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, identifica os acusados, classifica o crime e vem acompanhada de rol de testemunhas" (fl. 488) tudo extraído do inquérito; de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 



    Assim, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, afere-se que a exordial acusatória pode se amoldar ao delito imputado (art. 121, § 2º, incisos III e V, do Código Penal e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal), de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 



    Ademais, quanto à alegação de estar ou não estar embriagado, assim como eventuais discordância de provas, nulidades, elementos caracterizadores do estado de embriaguez, existência ou não das provas, bem como quaisquer outros questionamentos, são questões a serem resolvidas no curso da ação penal, ao longo da instrução criminal, onde a defesa poderá, inclusive, impugnar as provas controvertidas nos autos, contraditar testemunhas e dentre outras providências que entender pertinente, o que será decidido diante do que for sustentado pelas partes no curso do processo, lembrando que a condenação não poderá ser amparada em provas inexistentes, devendo a sentença ser sustentada por provas válidas e existentes, de acordo com as ponderações apresentadas e devidamente dirimidas pelo julgador, garantidas ampla defesa e contraditório.



9. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



10. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator